Tribunal: TJES
Processo: 5012571-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012571-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5012571-09.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ELISABETH ALVES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16628707, sendo este cabível tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, posto que, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado.

O Juízo de origem julgou a ação procedente em parte, porém,
não reconheceu a ocorrência de danos morais no caso.

Irresignada, a requerente, ora recorrente, interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais no caso em comento.

Contrarrazões no id 16628720.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

A parte recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interposto pela parte autora não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura das razões recursais demonstra que a parte recorrente apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que entende capazes de infirmar a sentença proferida, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

A dialeticidade recursal exige apenas que o recorrente exponha, ainda que sinteticamente, os motivos de seu inconformismo e as razões pelas quais pretende a reforma da decisão, o que se verifica no caso concreto. Não se exige rigor técnico ou rebuscamento argumentativo, bastando que as razões permitam compreender a insurgência e viabilizem o contraditório.

Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Rejeito, também, a preliminar de carência da ação, posto que os consumidores não estão obrigados a buscar solução extrajudicial de seus conflitos como requisito para exercer o direito fundamental de acesso à justiça. Ademais, a pretensão resistida se configura pela mera apresentação de defesa nos autos.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Postas tais premissas,
entendo que merecem acolhimento as razões recursais trazidas pelo Recorrente
.

Registro que a nulidade do contrato discutido nestes autos resta incontroversa, uma vez que não foi apresentado recurso pela parte requerida. O ponto de análise, neste momento, diz respeito tão somente à ocorrência (ou não) de danos morais a ensejarem o dever de indenizar. Sobre essa questão, o Juízo sentenciante entendeu que:

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que
a simples contratação indevida de RMC/RCC/Empréstimo, sem outras consequências mais gravosas
, não configura por si só violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento em questão. Quanto aos danos morais, entendo estarem presentes no caso dos autos de forma presumida. A manipulação indevida de dados pessoas para entabulação de avença diversa daquela pretendida pelo consumidor, por si somente, já afronta o direito de ter tratamento adequado dos dados disponibilizados na relação de consumo. Não somente isso, o resultado desse imbróglio foi a retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa em situação de evidente e importante vulnerabilidade. Tal situação é suficiente para concluir pela ocorrência de situação que ultrapassa o chamado mero dissabor, ou seja, configura danos morais que devem ser indenizados.

Não existem critérios objetivos para a fixação de danos morais, devendo-se observar a Jurisprudência para casos semelhantes a fim de se buscar valor proporcional e razoável para cada caso apreciado. Busca-se assim alcançar um valor que seja suficiente para reparar o dano, sem gerar locupletamento indevido do lesado e nem onerosidade excessiva do condenado.

Ante tais premissas e observando o que se tem aplicado para casos semelhantes pelo Poder Judiciário deste Estado, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela parte recorrente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elisabeth Alves do Nascimento
, a fim de
reformar a sentença
e, assim:
condeno
a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)